Tribunal: TJDFT
Processo: 0747541-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0747541-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO JUSCELINO HAMMEL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por João Juscelino Hammel em face da r. decisão (ID 176796873, na origem) que, em Cumprimento Provisório de Sentença movido em desfavor do Banco do Brasil S/A, intimou o recorrente a prestar caução idônea para o levantamento de valores depositados como garantia do juízo. Nas razões recursais (ID 53178340), sustenta, em síntese, que, de acordo com o entendimento mais recente e atualizado do colendo Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado nos REsp no 2079830/RS, REsp no 2024828/TO e REsp no 2017565/TO, é definitiva a execução de título judicial transitado em julgado quando há recurso sem efeito suspensivo pendente de julgamento na liquidação ou impugnação ao cumprimento de sentença, de modo a dispensar a necessidade de caução. Defende que o art. 521, III, do CPC/15, de forma objetiva e clara, contempla exceção à regra disposta no art. 520, IV, do CPC/15, quando pendente o recurso de Agravo previsto no art. 1.042 do CPC/15 no processo principal, hipótese configurada no caso concreto, pois a Ação Civil Pública no 94.008514-1, que fundamenta o feito executivo, está sujeita exclusivamente a Agravo em Recurso Extraordinário. Assevera que a decisão impugnada carece de fundamentação e afronta o disposto no art. 93 da CR/88, porquanto não cita qualquer pronunciamento judicial de Corte Superior para demonstrar o suposto risco processual de reversibilidade da medida. Aponta ainda que a execução provisória está fundada em jurisprudência consolidada de Tribunal Superior, discorrendo sobre a jurisprudência do STF sobre a matéria de mérito da Ação Civil Pública no 94.008514-1, a autorizar a incidência da regra disposta no art. 521, IV, do CPC/15. Narra experimentar prejuízo, caso tenha de aguardar até o trânsito em julgado da Ação Civil Pública no 94.008514-1 para levantamento de valores, pois os depósitos judiciais não possuem os mesmos rendimentos de valor. Requer a antecipação da tutela recursal “a fim de autorizar o levantamento dos valores com dispensa de caução em razão da aplicação da regra do inciso III do art. 521 do Código de Processo Civil, haja vista que este é o entendimento mais recente e atualizado do Superior Tribunal de Justiça, dos meses de agosto e setembro de 2022 e do mês de agosto de 2023”. O preparo foi comprovado (IDs 53178341 e 53178342). É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Importante consignar, de início, que o caso não se amolda à previsão contida no art. 521, I, do CPC/15, tendo em vista que a maior parte do crédito não tem natureza alimentar, uma vez que decorre de correção monetária em Cédulas de Crédito Rural. Ademais, nesta fase de análise perfunctória, tampouco resta evidenciado o periculum in mora. Ainda que o Agravante alegue prejuízos, sob o argumento de que os rendimentos dos depósitos judiciais são inferiores à caderneta de poupança, isso não gera risco de perecimento do direito do Recorrente antes do julgamento de mérito do agravo pelo Colegiado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator